Tribunal: TJSP
Processo: 1500591-53.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500591-53.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante FELIPE
NOVAIS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e 18 dias-
multa, mantido o mais, vencida a revisora, nos termos de sua declaração de voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-53.2019.8.26.0540
Comarca de Santo André
Apelante: Felipe Novais dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.253
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Santo André, Felipe Novais dos Santos
foi condenado, por infração ao art. 157, § 2o, II, c.c. § 2o-A, I, todos do CP, a dez anos,
quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 20 dias-multa, no
valor unitário mínimo (fls. 104-110).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a absolvição por falta de
provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma
e pelo concurso de pessoas, a aplicação da fração mínima em razão das majorantes e a
fixação de regime inicial mais favorável (fls. 126-147).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 164-183).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 21 de março
de 2019, por volta de 14h20min, no interior do estabelecimento
comercial denominado Rege Auto Center, situado na rua Jundiaí, n°.:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
565, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade, FELIPE NOVAIS DOS
SANTOS, qualificado a fls. 07 e 25, agindo em concurso com terceira
pessoa ainda não identificada, com identidade de propósitos e unidade de
desígnios subtraiu, em proveito comum ou alheio, mediante grave
ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, a quantia de R$4.000,00
em espécie e dois aparelhos de telefone celular, LG K 10, avaliados, cada
um, no valor de R$ 700,00, conforme Auto de Avaliação de fls. 06 tudo
pertencente a Silmar Rege.
A vítima havia sacado a quantia de R$4.000,00 em dinheiro em uma
agência bancária. Na sequência, ela se dirigiu ao ponto de comércio Rege
Auto Center, do qual era proprietário. Logo que adentrou no local, o
ofendido foi surpreendido pela ação delituosa dos roubadores.
O comparsa do indigitado ainda não identificado, com a arma de fogo
em riste, se aproximou da vítima, anunciou o assalto, e se apoderou dos
já mencionados bens, em cuja posse montou na garupa da motocicleta
conduzida pelo ora denunciado, que deu suporte para o comparsa dele
durante a empreitada criminosa, e a dupla criminosa empreendeu fuga.
Guardas civis municipais, em patrulhamento de rotina, foram
inteirados por um pedestre acerca da direção tomada e das características
de duas pessoas a bordo de uma motocicleta preta, sendo certo que o
garupa portava arma de fogo.
Os agentes da lei foram no encalço dos suspeitos e lograram êxito em
abordar Felipe que estava a pé na rua Comodoro, altura do n°.: 280,
Jardim Santo Antônio, nesta Comarca. Após busca pessoal, os guardas
localizaram um aparelho de telefone celular Apple com restrição de
impedimento na posse do indigitado, o qual apresentou justificativas
evasivas, pelo que foi conduzido ao Distrito Policial.
A vítima conseguiu por meios próprios localizar e recuperar os dois
aparelhos de telefone celular dela subtraídos através de um rastreador,
encontrando os referidos bens abandonados na rua Japão, distante a 800
metros do local dos fatos.
A vítima foi convidada a comparecer no Distrito Policial, onde
reconheceu Felipe com um dos autores do roubo suprarreferido (fls. 10).
O indigitado confessou a coautoria delitiva (fls.12).
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
pelo roubo circunstanciado foi acertada.
Foi devidamente apreendido o produto do crime, um telefone celular da
iPhone, da marca Apple.
Interrogado em juízo, o apelante disse que é usuário de crack e, no dia
dos fatos, estava andando na rua com o celular de seu irmão; que foi abordado por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policial; que o policial pediu para ele desbloquear o celular, ao que não conseguia, pois
não lembrava a senha; que estava no lugar errado na hora errada. Questionado sobre o
motivo de a vítima ter reconhecido, respondeu que não sabe explicar.
A negativa, contudo, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda
foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.
Com efeito, o ofendido Silmar Rege declarou que, no dia dos fatos, saiu
da agencia do banco Bradesco; que o acusado e outra pessoa apareceram em uma moto,
o acusado desceu da moto, colocou uma arma na sua cabeça, pegou o dinheiro, pegou
seu celular e saiu; que um funcionário do banco conseguiu ver a placa da moto do
acusado e passaram a placa para o policial; que lembrou que conseguia rastrear o
celular; que rastrearam e conseguiram abordar o acusado.
A vítima também ratificou o reconhecimento feito em sede policial e,
quando o apelante lhe foi apresentado na audiência, voltou a reconhecê-lo, sem dúvidas,
como sendo aquele que o abordou.
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando consonante
com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui
prova relevante para formar a convicção do juízo.
E os guardas civis metropolitanos Fernando e Vanda, em depoimentos
harmônicos e complementares, esclareceram, em suma, que, no dia dos fatos, receberam
informações de que duas pessoas em uma moto estavam armadas; que, quando estavam
procurando, avistaram o ofendido que havia acabado de sofrer um assalto; que dois
indivíduos em uma moto pararam, quando o garupa desceu e, com uma arma, efetuou o
assalto; que o ofendido estava localizando o celular; que seguiram as direções e
encontraram um indivíduo com as características passada; que, quando efetuaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abordagem, encontraram dois celulares com o acusado; que constataram que o celular
estava restrito; que encaminharam o acusado ao distrito policial
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguça de Almeida, RT
634/276).
O ofendido, em todas as oportunidades que teve, reconheceu o acusado,
sem sombra de dúvidas, como sendo aquele que, usando uma arma de fogo, o abordou e
efetuou o assalto.
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório
pautado na falta de provas.
Muito embora a arma utilizada no crime não tenha sido apreendida, nada
impede que o seu emprego para a execução do delito seja demonstrado pela prova oral,
como se deu no caso dos autos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARMA
NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. ORDEM DENEGADA. Vigora no
Direito brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio da livre
convicção motivada. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de
perícia na arma no caso uma granada -, quando provado o seu uso no roubo
por outros meios de convicção. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de
Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). Habeas
corpus denegado.
(STF - HC: 108034 MG, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de
Julgamento: 07/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-164
DIVULG 20-08-2012 PUBLIC 21-08-2012)
Com efeito, vige no processo penal pátrio o princípio do livre
convencimento motivado, assim enunciado no art. 155 do CPP, segundo o qual “o juiz
formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial (...)”. E o art. 167 do CPP dispõe que “não sendo possível o exame de corpo de
delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta”.
Assim, considerando que a vítima ratificou em juízo que foi empregada
arma para exercer a grave ameaça e não tendo a defesa produzido prova capaz de afastar
suas declarações, tem-se por validamente demonstrada a incidência da causa de
aumento.
O concurso de pessoas foi bem reconhecido e também será mantido
porque comprovado pelas declarações do ofendido.
Com efeito, segundo sua narrativa, acima analisada, o apelante e um
terceiro atuaram em nítida cooperação para o fim de praticar o roubo.
Mantida a condenação pelo roubo consumado duplamente majorado,
passa-se à verificação da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, verifica-se que, consideradas favoráveis as
circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as penas-base já foram fixadas no piso legal de
quatro anos de reclusão e 10 dias-multa, não comportando qualquer modificação.
Na segunda fase, foi bem aplicado o acréscimo de 1/6, em razão da
circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), comprovada pela certidão de
fls. 60-65, o que eleva as penas a quatro anos, oito meses de reclusão e a 11 dias-multa.
Na terceira fase, entretanto, necessário observar o disposto no art. 68,
parágrafo único, do CP, aplicando-se somente a maior causa de aumento, pois não há
qualquer justificativa na r. sentença para afastar a solução mais favorável prevista no
referido dispositivo.
Assim, aplica-se a fração majorante de 2/3, prevista no art. 157, § 2o-A, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CP, tornando-se as penas definitivas em sete anos, nove meses e dez dias de reclusão
e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o
montante da pena privativa de liberdade que resta a cumprir e a reincidência do apelante
(art. 33, §§ 2o e 3 o, do CP).
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e 18 dias-multa, mantido o mais.
João Morenghi
Relator
mm/gvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação no 1500591-53.2019.8.26.0540 Santo André
Processo no 1500591-53.2019.8.26.0540 3a Vara Criminal
Apelante
- Felipe Novais dos Santos
Apelado
- Ministério Público

Declaração de voto vencido
Acompanhando-se no mais o voto do Relator,
eminente desembargador João Morenghi, dá-se provimento ao apelo
em maior extensão para, afastada a majorante do uso de arma, reduzir
a pena a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias-multa.
A autoria do delito encontra-se devidamente
comprovada. No entanto, afasta-se a qualificadora do uso de arma,
posto que não apreendida e a prova testemunhal não é suficiente para
comprová-la. Não se mostra elemento de prova seguro para caracterizar a
causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código
Penal.
Apontar objeto que se assemelhe a arma de fogo
tem poder de intimidação, que não pode ser confundido com
potencialidade lesiva. Configura a grave ameaça, elemento constitutivo
do crime de roubo simples. Logo, ainda que não comprovado que o
revólver usado, no roubo, tem potencialidade lesiva, tal circunstância
pode ser considerada para configurar a grave ameaça.
Contudo, para que o roubo possa se transmudar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na figura qualificada pela causa especial de aumento de pena,
consistente no uso de revólver, é preciso ficar comprovado por meio de
prova lícito que foi utilizada arma de fogo, apta para efetuar disparos.
Daí porque o revólver desmuniciado ou quebrado e a réplica de arma de
fogo não podem configurar a majorante prevista no § 2o-A, I, do artigo
157, do Código Penal.
Enquanto, para tipificar o roubo simples basta a
presença da grave ameaça - “prenúncio de um acontecimento desagradável,
com força intimidativa, desde que importante e sério” ou de violência “toda
forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana” (Nucci. Guilherme
de Souza. Código Penal Comentado. SP:RT, 2000, p. 440), o roubo
qualificado pelo uso de arma exige o emprego de “instrumento em
condições de ser utilizado ou que pode, a qualquer instante, ser posto em
condições de ser usado para o ataque ou a defesa” (Fragoso. Heleno Cláudio.
Lições de Direito Penal: parte especial, 3a ed., SP: Bushatsky, 1976, p. 22).
No delito de roubo agravado para que o objeto
usado possa ser considerado arma, independentemente do que
possa representar para a vítima, é preciso ficar demonstrado o poder
vulnerante intrínseco do instrumento utilizado.
Cabe à acusação provar todas as circunstâncias
da imputação atribuída ao acusado. Vale dizer, deve a denúncia
revelar a adequação típica entre a norma incriminadora e o agir
concreto do acusado.
Observa com acuidade Miguel Reale Júnior
“A causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena
constitui uma circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de
tipicidade e sua construção gira em torno de um valor a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutelado e que se acrescenta ao valor do bem jurídico expresso no
tipo
penal
principal.

(...)

Como
circunstâncias
que
são,

as
causas de aumento, para que sejam reconhecidas, necessitam ser submetidas
a um processo de adequação típica, verificando-se o
significado no plano da interpretação da norma para depois se constatar no plano da ação concreta se ocorreu efetivamente
aquela espécie de dado constante da norma instituidora da causa de aumento.
Nas causas de aumento, destaca-se uma circunstância como merecedora de
uma majoração da pena, e deve haver configuração típica deste dado de
realidade para, em face da adequação, justificar-se a exasperação da pena
prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa de Aumento de Pena. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, v. 46, ano 12, p. 393 - jan-fev/2004).
No crime de roubo agravado pelo uso de arma, é
preciso ficar evidenciada a grave ameaça, praticada mediante o uso de
instrumento apto a atingir a integridade física da vítima. Só
assim estará configurado o tipo penal previsto no artigo 157, §
2o-A, I, do Código Penal, hipótese que não ocorreu, nos presentes
autos.
Assim, fixada a pena, em quatro anos de reclusão
e dez dias-multa, mantido o acréscimo de um sexto, pela circunstância
agravante da reincidência, resulta quatro anos e oito meses de reclusão
e onze dias-multa, acrescida de um terço, pela causa de aumento
relativa ao concurso de agentes, resulta seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão e quatorze dias-multa, mantido o regime inicial
fechado, em face da reincidência.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial em maior extensão ao recurso para, afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorante do uso de arma, reduzir a pena a seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão e quatorze dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
São Paulo, 11 de março de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
FFAB4FE
9
12
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
1029ACDF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500591-53.2019.8.26.0540 e o código de confirmação da tabela acima.